Tribunal: TJMT
Processo: 1007463-03.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento: 1007463-03.2017.811.0000
Origem: SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido(s): MAURINO BENEDITO DA SILVA FILHO
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta por MAURINO BENEDITO DA SILVA FILHO, em que o magistrado a quo homologou os cálculos apresentados pelo exequente, no montante de R$ 118.661,84 (cento e dezoito e seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), e determinou a expedição de Ofícios Requisitórios.
Nas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese, que a atualização da Certidão de Crédito deveria ser feita pelo INPC/IBGE até a vigência da Lei no 11.960/2009, em 30.06.2009 e, a partir de então, ser aplicado o índice da Taxa Referencial – TR.
Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, para o fim de evitar a expedição do RPV e, ainda, determinar a atualização dos cálculos com base nas disposições contidas no artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97.
Juntou documentos.
Houve deferimento da liminar, por parte do Des. Relator, para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Houve apresentação de contrarrazões.
O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, declinou de se manifestar por ausência de interesse.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.
O ministério Público que atua perante esta turma, ratificou o parecer do Procurador de justiça, pela desnecessidade de intervenção no feito.
Designada sessão de julgamento, a Advogada da parte Agravada suscitou questão de ordem quanto à incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que os autos principais ainda tramitam perante a 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ, bem como que o valor da causa é de R$ 118.661,84 (cento e dezoito e seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos).
É o relatório.
De fato, entendo que a questão de ordem possui plausibilidade, uma vez que, embora declinado a esta Turma Recursal, os autos principais tramitam perante o JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ, bem como que o valor da causa é de R$ 118.661,84 (cento e dezoito e seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), de modo que ultrapassa o valor de alçada de 60 salários mínimos, que delimita a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Portanto, considerando tais situações fáticas, ou seja, que a decisão agravada fora proferida por Juiz de Direito que jurisdiciona na 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ e não por Juiz de Direito de Juizado Especial, bem como considerando o valor da causa, salvo melhor juízo, forçoso reconhecer a incompetência desta Turma Recursal para processar e julgar o presente recurso.
A competência para analisar processo oriundo da competência de Vara Cível, salvo melhor juízo, respeitosamente, é do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Isto, posto RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA desta Turma Recursal para processar e julgar o recurso, ressalvando eventual manutenção de entendimento diverso pelo E. TJMT.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora